Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. O ônus de demonstrar a alegada divergência na atualização do saldo da conta Pasep cabe à parte autora, de modo que, não afastadas as conclusões do laudo pericial produzido em juízo, mantém-se a sentença de improcedência do pedido indenizatório formulado em desfavor do Banco do Brasil.
2. Apelo não provido.